Tribunal: TJSP
Processo: 1084274-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS, IPTU E SEGURO – IMÓVEL COMERCIAL – RESTAURANTE – ENTREGA VOLUNTÁRIA DAS CHAVES – PRETENSÃO ÚNICA DE PROPOSTA DE ACORDO FORMULADA PELO LOCATÁRIO - MORA INCONTROVERSA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO BEM DECRETADA – SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO